Tribunal: TJES
Processo: 5007227-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007227-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN

AGRAVADO: L E L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A): DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pela RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN em face do v. acórdão id 5158155, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5607044, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão, obscuridade e contradição.

Conquanto intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 11 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007227-88.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: RITA ELIETE CAMPOSTRINI TARDIN

EMBARGADA: L E L MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante sustenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão quanto aos critérios a que a Embargante alude para o cálculo do valor da causa, bem como quanto à alegada inadequação da via para impugnação do valor exequendo. Sustenta, ainda, haver obscuridade com relação à valoração das provas, nos termos em que delineia nas razões recursais. Por fim, sustenta haver contradição no capítulo que apreciou a alegação de irregularidade na representação processual.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório:

“(...)

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que tem por objeto a cobrança de honorários sucumbenciais arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em sentença que julgou extinto, sem resolução de mérito, os embargos de terceiros opostos pela Agravada.

Narra a petição recursal que a Agravada teria, no referido procedimento executivo, indicado de forma equivocada o valor da causa, apontando o valor nominal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao passo que consignou por extenso o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Restou, portanto, controvertida a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo que, de um lado, a Agravante requer que prevaleça o valor escrito nominalmente, de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto a Agravada, em sede de exceção de pré-executividade, pugna seja considerado o valor consignado numericamente, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo este último sido acolhido pela decisão agravada.

Em sua irresignação recursal, alega a Agravante, em síntese, (a) a nulidade processual, por ausência de instrumento procuratório do advogado que representa a Agravada e (b) a impossibilidade de correção do valor exequendo em sede de exceção de pré-executividade.

No que concerne à suposta irregularidade na representação processual da parte, o Código de Processo Civil dispõe, no art. 76, tratar-se de vício sanável, cabendo ao magistrado, antes de extinguir o feito, ordenar a intimação da parte para regularizar a representação.

No caso vertente, não há informação de que tenha sido oportunizada à Agravada a correção da representação e de que houvera descumprimento, de modo que não há que se falar em nulidade processual.

Aduz, ainda, que a Agravada apresentou embargos à execução de forma intempestiva para impugnar o cálculo sobre o valor da causa, havendo, portanto, preclusão sobre a alegação de excesso de execução, de modo que não poderia ser a matéria deduzida em sede de exceção de pré-executividade.

Em que pese a alegação, é cediço que o excesso de execução consiste em matéria de ordem pública, passível de alegação em qualquer tempo e que pode, inclusive, ser apreciada de ofício pelo magistrado. O exame da matéria, portanto, sequer dependeria de qualquer postulação da parte executada.

(...)

Cuida-se, portanto, de matéria passível de ser alegada em sede de exceção de pré-executividade, ao contrário do que alegado pela Agravante.

Por fim, quanto à fixação da base de cálculo dos honorários, observa-se que embora tenha sido apontado pela Agravada o valor da causa como R$ 30.000,00 (trinta mil reais), os elementos dos autos indicam ser o valor correto o montante nominalmente indicado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), notadamente porque, como concluiu a MMª. Juíza de Direito a quo, este é o valor constante na capa dos autos, no cadastro do E-Jud e sobre o qual foram calculadas as custas processuais.

(...)”

Com efeito, inexistem os vícios alegados pela Embargante que, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.